Tribunal: TJDFT
Processo: 0749076-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0749076-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISLANIO INACIO DA SILVA AGRAVADO: RENATO DOS SANTOS SANCHES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto pelo exequente, Islanio Inacio da Silva, contra decisão, em cumprimento de sentença, que determinou a emenda da inicial para excluir pedido relacionado à obrigação de pagar, em razão de incompatibilidade com o rito da obrigação de fazer em execução. Em suas razões, o agravante aduz que, com base no princípio do sincretismo processual, é possível serem executadas ambas as condenações no mesmo feito, sem a necessidade de fracionamento da sentença ou ajuizamento de requerimentos autônomos para cada tipo de obrigação. Acrescenta que a decisão agravada, ao desmembrar o cumprimento de sentença em duas execuções distintas, viola os princípios da celeridade, da efetividade da jurisdição e da economia processual, previstos no art. 4o do CPC. Por fim, defende a inaplicabilidade do art. 780 do CPC à hipótese. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada, com a determinação de execução das obrigações de fazer e de pagar quantia no mesmo processo, além de imposição de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer. Sem preparo em razão de concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, os fundamentos erigidos pelo recorrente não refletem a plausibilidade do direito perseguido. De início, impende salientar que a jurisprudência admite a aplicação analógica do art. 780 do CPC ao cumprimento de sentença, ante à falta de dispositivo específico. Nessa toada, ao exequente é permitido cumular várias execuções apenas se idêntico o procedimento. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, relacionada a honorários advocatícios, e de fazer, consistente na restituição de veículo (ID. 189290728). O pedido de cumprimento de obrigação de pagar quantia certa é regido pelos arts. 513 e seguintes do CPC, ao passo que o cumprimento de obrigação de fazer ou de não fazer, rege-se pelo disposto no art. 536 do CPC. Os procedimentos são diversos e incompatíveis entre si, de sorte que, sem outros elementos, mostra-se inconcebível o processamento conjunto. Nesse sentido, eis um julgado: “APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. EXECUÇÕES DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR QUANTIA CERTA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. PROCEDIMENTOS DISTINTOS. ARTIGO 780 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cabe ao magistrado analisar a petição inicial e verificar os pressupostos processuais, as condições da ação bem como a existência das circunstâncias que possibilitam a regularidade da marcha processual para resolução do mérito, devendo ser oportunizada à parte prazo para emenda à inicial. 1.2. Por conseguinte, o não atendimento à determinação de emenda acarreta o indeferimento da peça de ingresso (artigo 321, parágrafo único c/c artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil). 2. A cobrança de crédito pela via da execução direta exige que a obrigação contida no título extrajudicial seja líquida (com valor ou bem exato ou aferível aritmeticamente), certa (observância dos requisitos formais do título, como identificação das partes e do objeto, bem como da forma, local prazo e eventuais condições de pagamento, eventual subscrição de testemunhas, etc) e exigível (precisa indicação de que a obrigação já deve ser cumprida, seja por estar vencida, seja pelo implemento da eventual condição ou termo). 3. Se as obrigações de fazer (CPC, arts. 814/8155) e de pagar quantia certa (CPC, arts. 824 e 829) seguem ritos próprios, não é possível sua reunião em um único feito executivo, uma vez que a cumulação da execuções somente tem pertinência quando idênticos os procedimentos (art. 780 do CPC). 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1287077, 0712691-54.2019.8.07.0006, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2020, publicado no DJe: 15/10/2020.) (grifo acrescido)” Ademais, especificamente sobre os honorários advocatícios, o CPC prevê a possibilidade de cobrança por ação autônoma (art. 85, §18). Logo, a uma análise perfunctória, não se vislumbra equívoco na decisão agravada, o que elide a probabilidade do direito do agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)